Tribunal: TJSP
Processo: 2126975-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Sujeição da meação do ex-cônjuge à execução – Pedido de exibição de documentos sigilosos para averiguação da evolução patrimonial do casal – Descabimento – Ex-cônjuge da terceira que é avalista do título excutido – Impossibilidade de se presumir que a contratação da dívida pela pessoa jurídica beneficiou a entidade familiar – Terceira cujo patrimônio se pretende

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Sujeição da meação do ex-cônjuge à execução – Pedido de exibição de documentos sigilosos para averiguação da evolução patrimonial do casal – Descabimento – Ex-cônjuge da terceira que é avalista do título excutido – Impossibilidade de se presumir que a contratação da dívida pela pessoa jurídica beneficiou a entidade familiar – Terceira cujo patrimônio se pretende atingir que não foi incluída no polo passivo da execução – Aprofundamento da discussão da responsabilidade patrimonial da terceira, com a formação de eventual conjunto probatório e exibição de documentos, não é possível no bojo da execução, podendo ser obtido em via própria, sob pena de se converter a execução em verdadeira ação de conhecimento.
PENHORA – Bem de família – Impenhorabilidade – Ocorrência – Prova documental suficiente – Inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/1990 – Bem luxuoso – Irrelevância – Precedente do STJ – Decisão mantida.
Recurso desprovido.